Tribunal: TJBA
Processo: 0008053-96.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0008053-96.2016.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: Adailton Soares da Silva e outros (3)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, MARILEIDE SOARES MAURICIO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. PEDIDOS DISTINTOS. EFEITOS FINANCEIROS LIMITADOS À DATA DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo estado da Bahia contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança no mandado de segurança, impetrado por Adailton Soares da Silva e outros, para determinar a implantação de auxílio-transporte em folha de pagamento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há litispendência entre o presente mandado de segurança e outras ações ajuizadas por alguns dos impetrantes; (
ii
) saber se houve omissão quanto à necessidade de compensação de valores eventualmente pagos administrativamente.

III. Razões de decidir

3. Não se configura litispendência quando ausente a tríplice identidade, especialmente diante da distinção entre pedidos de implantação do benefício e pedidos de pagamento de parcelas pretéritas.

4. As ações indicadas como
l
itispendentes

possuem objeto diverso, restrito ao pagamento retroativo de auxílio-transporte, enquanto o mandado de segurança versa apenas sobre a implementação do benefício.

5. A decisão embargada não é omissa quanto aos efeitos financeiros, pois a concessão da segurança produz efeitos a partir da data da impetração, nos termos da Lei nº 12.016/2009, afastando a necessidade de compensação de valores.

IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º.

Vistos, relatados e discutidos estes
embargos de declaração

nº
0008053-96.2016.8.05.0000
,
sendo embargante
ESTADO DA BAHIA
e

embargado

ADAILTON SOARES DA SILVA E OUTROS
.

ACORDAM
, os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer dos aclaratórios opostos e, no mérito, rejeitá-los
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron Agle
Filho

Relator